Tribunal: STF
Processo: ARE 1191305
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTES FISCAIS DE RENDA. RESERVA DE COTAS. PRÊMIO DE INCENTIVO E APLICAÇÃO DE REDUTOR. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para dissentir do acórdão recorrido e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares 567/1988, 779/1994 e 887/2000 e Decreto 48.407/2004 do Estado de São Paulo), o que inviabiliza o RE, tendo em vista que eventual ofensa seria indireta. Incide, no caso, a Súmula 280 desta Corte.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.